Tribunal: TJSP
Processo: 0061391-96.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Indenização por danos morais. Autores que foram vítimas da criação de perfis falsos na internet. Apelo da Microsoft não conhecido, em razão da deserção. Conjunto probatório a evidenciar que o Réu Alexandre é o criador do conteúdo injurioso em relação aos Autores. Réu que foi condenado no Juízo criminal, onde é feita expressa menção a criação de mensagens e perfis falsos em relação à Autora. Dano

Ementa:
Indenização por danos morais. Autores que foram vítimas da criação de perfis falsos na internet. Apelo da Microsoft não conhecido, em razão da deserção. Conjunto probatório a evidenciar que o Réu Alexandre é o criador do conteúdo injurioso em relação aos Autores. Réu que foi condenado no Juízo criminal, onde é feita expressa menção a criação de mensagens e perfis falsos em relação à Autora. Dano moral caracterizado em relação ao réu Alexandre e fixado em R$ 20.000,00 que é mantido. Facebook que, como provedor de aplicação, não pode ser obrigado a fiscalizar os dados armazenados. Ausência de denúncia prévia formulada pelos Autores. Facebook que, instado pelo Juízo, prontamente removeu o conteúdo. Responsabilidade desse provedor de aplicação afastada. Sentença mantida. Verba honorária sem majoração, exceção feita à condenação da Autora ao pagamento de verba honorária, ora majorada, em relação ao Facebook. Recurso da Microsoft não conhecido e não providos os demais recursos.